Tribunal: TJBA
Processo: 0512233-81.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512233-81.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ERICO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR FEMINICÍDIO E DISSIMULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

-

Apelação criminal contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV (dissimulação) e VI (feminicídio), do Código Penal.

- Segundo a denúncia, o acusado, ex-companheiro da vítima, não aceitando o término do relacionamento, desferiu diversos golpes de faca contra ela, causando sua morte, e posteriormente introduziu um cabo de vassoura em seu ânus. O crime ocorreu na residência da vítima, onde se encontravam seus três filhos menores e uma sobrinha também menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a submissão do réu a novo julgamento; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais referentes às consequências do delito e ao comportamento da vítima; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e da realização da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo nos depoimentos testemunhais, especialmente dos familiares da vítima, que confirmaram a presença do acusado na residência no dia do crime, e na ausência de sinais de arrombamento no local.

- A circunstância judicial referente às consequências do delito foi corretamente valorada como desfavorável ao réu, considerando-se que a vítima, jovem de 25 anos, deixou três filhos menores órfãos, além do sofrimento causado à sua genitora.

- O comportamento da vítima não deve ser considerado como circunstância judicial desfavorável ao réu, por se tratar de elemento neutro que não deve resultar em aumento de pena.

- Inviável a realização da detração penal neste momento processual, em razão da ausência de informações precisas sobre o tempo de pena já cumprido pelo réu.

- Não há razões para a concessão do direito de recorrer em liberdade, persistindo os motivos que ensejaram a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 21 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença incólume nos demais termos.

- Tese de julgamento: "O comportamento da vítima, sendo circunstância judicial neutra, não deve resultar em aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, 'c', 68 e 121, § 2º, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00027489520108190051 RJ 0002748-95.2010.8.19.0051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0512233-81.2018.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como Apelante
ÉRICO DE JESUS SILVA
, sendo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.